Tribunal: STF
Processo: HC 91593
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
PRERROGATIVA DE FORO - TERMO INICIAL. Recebida a denúncia em
   data anterior ao fenômeno gerador da prerrogativa de foro,
   descabe entender insubsistente o ato judicial formalizado, não se
   podendo concluir pela existência de vício considerado o fator
   tempo.